Tribunal: STF
Processo: ARE 1585540
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA UNILATERAL AJUIZADA PELA AVÓ MATERNA DA INFANTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA PARTE RÉ. A PARTIR DO ADVENTO DA REDAÇÃO DO ART. 1.584, II, § 2º, DO CC, DADA PELA LEI Nº 13.058/2014, A GUARDA COMPARTILHADA DEIXOU DE SER FACULTATIVA PARA SER REGRA IMPOSITIVA. CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ, APENAS DUAS CONDIÇÕES PODEM IMPEDIR A APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DA GUARDA COMPARTILHADA, QUAIS SEJAM: A INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE UM DOS CÔNJUGES OU A INCAPACIDADE DE UM DOS GENITORES DE EXERCER O PODER FAMILIAR. ESTUDO PSICOSSOCIAL QUE NÃO INDICOU A EXISTÊNCIA DE QUALQUER ÓBICE AO DEFERIMENTO DO COMPARTILHAMENTO DA GUARDA. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA PARA ESTABELECER A GUARDA COMPARTILHADA ENTRE O GENITOR E A AVÓ MATERNA DA CRIANÇA. ACOLHIMENTO DO PARECER MINISTERIAL. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 227, caput, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

"O instituto da guarda está previsto nos arts. 1.583/1.590 do Código Civil e arts. 33 e seguintes da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), fundamentando-se, sobretudo, do princípio da prevalência do melhor interesse da criança e do adolescente e na doutrina da proteção integral, nos termos do art. 227, caput, da CRFB/88 e arts. 3º e 6º do ECA.
[...]
A guarda compartilhada significa mais prerrogativas a ambos os genitores, fazendo com que estejam presentes de forma mais intensa na vida dos filhos, com o objetivo de garantir, de maneira efetiva, a permanência da vinculação mais estrita de ambos os pais na formação sadia e educação do filho, e, a partir do advento da redação do art. 1.584, II, § 2º, do CC, dada pela Lei nº 13.058/2014, deixou de ser facultativa para ser regra impositiva.
[...]
Nesta toada, atento à doutrina da proteção integral e do melhor interesse da criança, não é possível conceder a guarda unilateral à avó materna, uma vez que, como destacado pela d. Procuradoria de Justiça:
“(...) Não é possível o estabelecimento de guarda unilateral quando as condições do caso concreto indicam que o compartilhamento se revela a melhor para o menor. Antônia vive na residência da avó materna desde os 4 meses de idade e já possuiu toda a dinâmica diária estabelecida. Só que, conforme relato do apelante, o contato entre pai e filha após o falecimento de Thamyris em 05/05/2021 ficou irregular, sendo importante agora que Antônia, agora com 4 anos de idade, estreite os laços afetivos com ele.”"
[...]

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente